Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório da r. sentença: Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 154857848, no qual a perita aponta os valores apurados na diligência técnica. O autor quedou-se silente (ID no 158195945). Por seu turno, o réu impugna a metodologia aplicada, por entender que "a alteração do índice de 84,32% para 41,28% impacta somente o débito de juros e de correção monetária devidos após abril/90, não impactando os demais lançamentos tais como os acessórios cobrados" (ID no 157645389). A perita prestou os esclarecimentos complementares no ID no 161308751, tendo a parte ré reiterado os argumentos de sua impugnação (ID no 161891916). Anoto que sobreveio o seguinte dispositivo: Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 154857848 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 189.122,42 (cento e oitenta e nove mil cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 6.4.2023. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. O Banco do Brasil recorre, defendendo a licitude do índice de atualização do débito em 74,60% em março de 1990, consoante preceitos federais e ao pactuado na Cédula, bem como alegando erro de cálculo do laudo pericial, quanto ao índice de correção monetária e juros de mora para atualização do débito. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento por inovação recursal e preclusão. É a suma dos fatos. Decido. Acolho a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto carente de pressupostos para sua admissibilidade. Transcrevo os fundamentos da r. sentença: Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 154857848, no qual a perita aponta os valores apurados na diligência técnica. O autor quedou-se silente (ID no 158195945). Por seu turno, o réu impugna a metodologia aplicada, por entender que "a alteração do índice de 84,32% para 41,28% impacta somente o débito de juros e de correção monetária devidos após abril/90, não impactando os demais lançamentos tais como os acessórios cobrados" (ID no 157645389). A perita prestou os esclarecimentos complementares no ID no 161308751, tendo a parte ré reiterado os argumentos de sua impugnação (ID no 161891916). É o relato dos fatos relevantes. Decido. Como se trata de fase do processo de conhecimento para apurar o valor do título executivo judicial (quantum debeatur) distribuído para outro ramo da Justiça e em autos apartados com citação da parte devedora, seguindo entendimento de diversos juízos cíveis desta Circunscrição em busca de padronização, revejo entendimento anterior para resolver esta fase do processo mediante sentença e não mais como decisão interlocutária, cujo recurso cabível será o de apelação ante o dever de informação e de cooperação entre os sujeitos do processo. Não assiste razão ao réu. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença alcança a devolução de todos os valores diretamente pagos pelo mutuário em consequência da aplicação do índice reputado indevido pela sentença, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser restituído pela instituição financeira toda a diferença apurada pela repercussão da aplicação do índice no decorrer do contrato. Diante disso, não há se falar em erro de metodologia da perita. À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte autora foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 154857848 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 189.122,42 (cento e oitenta e nove mil cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 6.4.2023. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Como visto, a sentença ora apelada se limitou a analisar a impugnação ao laudo pericial, no qual o devedor veiculou a tese de que “a alteração do índice de 84,32% para 41,28% impacta somente o débito de juros e de correção monetária devidos após abril/90, não impactando os demais lançamentos tais como os acessórios cobrados" (ID no 157645389). Em apelo, o Banco do Brasil pretende rediscutir o índice de atualização do débito em março de 1990, bem como o termo inicial e o índice de correção monetária e juros de mora para atualização do débito. Ocorre que, na presente liquidação de sentença, os critérios de cálculo, como a correção monetária e os juros de mora, bem como percentual dos expurgos inflacionários, já foram objeto de decisão proferida em 08/11/2022 (id. 50050227), contra a qual não foi interposto qualquer recurso pelas partes, operando-se a preclusão consumativa do tema. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou no art. 507 do CPC o fenômeno da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator